Tribunal: STF
Processo: RE 505369
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Penal e Processual Penal. Recurso extraordinário.
   Prequestionamento. Prescrição. Habeas corpus. Não-cabimento.
   Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.
1. Não se
   conhece do recurso extraordinário que suscita a violação de
   dispositivos constitucionais não prequestionados. Incidência das
   Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. A prescrição de direito penal é
   matéria de ordem pública e pode ser argüida e reconhecida a
   qualquer tempo, independentemente de prequestionamento.
3.
   Recurso extraordinário não-conhecido. Extinção da punibilidade
   declarada, no entanto, no habeas corpus, de ofício concedido, com
   base na prescrição da pretensão punitiva do Estado.